Tribunal: TJMT
Processo: 0008594-03.2015.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008594-03.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLEISON DA CRUZ PEREIRA - CPF: 057.065.321-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROGERIO SOARES DA SILVA - CPF: 010.123.301-92 (APELANTE), CHELI CRISTINA ROSSI TEIXEIRA - CPF: 047.207.161-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEISON DA CRUZ PEREIRA, ROGERIO SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – ARTIGO 157, § 2o, INCISOS I (ANTERIOR À LEI N. 13.654/18) E II, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DA DEFENSORIA PÚBLICA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANTER A CONDENAÇÃO – REVISITAÇÃO DA DOSIMETRIA – PERTINÊNCIA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO NA TERCEIRA FASE – DUAS MAJORANTES – SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA APLICAR FRAÇÃO DIVERSA DA MÍNIMA – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – DE OFÍCIO – ESTENDE-SE AO CORRÉU A MESMA PENA APLICADA AO RÉU APELANTE.

A autoria delitiva foi devidamente comprovada pelo depoimento da vítima, dos policiais e dos próprios réus, razão pela qual não deve prosperar o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

Mesmo reconhecidas 2 (duas) majorantes, deve-se aplicar a fração de 1/3 (um terço), haja vista que a aplicação de fração diversa exige fundamentação concreta e específica.

Mesmo que a aplicação da detração não tenha influenciado na alteração do regime inicial para cumprimento da pena, não se afigura ilegal, tampouco gerará qualquer prejuízo para o cálculo da pena a ser realizado pelo Juízo da Execução Penal.

Estando o corréu na mesma situação fática que o réu apelante, estende-se a ele a pena aplicada a este, nos moldes do artigo 580 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008594-03.2015.8.11.0064

APELANTE: GLEISON DA CRUZ PEREIRA, ROGERIO SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que julgou procedente a denúncia e condenou
Gleison da Cruz Pereira
e
Rogério Soares da Silva
pela prática do crime do artigo 157, § 2o, incisos I (anterior à Lei n. 13.654/18) e II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e do delito do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, à pena de 1 (um) ano de reclusão que, somadas, perfazem a pena definitiva de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida incialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 157959432).

Após a prolação da sentença, a Defensoria Pública, na defesa de Gleison da Cruz Pereira, peticionou requerendo a extinção da punibilidade do crime do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Sobreveio decisão que declarou, nos moldes dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 115 e 110, § 1o, do Código Penal, a extinção da punibilidade de Gleison da Cruz Pereira em relação ao delito do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90.

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a absolvição de Rogério Soares da Silva, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a Gleison, em seu depoimento, afirmou ter cometido
“o roubo sozinho e que portava a arma consigo sem o conhecimento de Rogério”
.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer o
“afastamento da detração promovida na sentença, diante da ausência de alteração do regime de cumprimento de pena fixado”
, pois o desconto de 6 (seis) meses e 9 (nove) dias que o apelante ficou preso não afeta a eleição do regime de pena, até porque cabe ao Juízo da Execução Penal a realização da detração, devendo a sentença ser reformada nesse ponto (Id.: 157959433).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pleiteia a absolvição de Gleison da Cruz Pereira e, subsidiariamente, caso mantida a condenação, a revisitação da pena imposta (Id.: 157959446).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento dos recursos de apelação (Id.: 157959448).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento das apelações (Id.: 163293689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEISON DA CRUZ PEREIRA, ROGERIO SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que:

Fato 1:
em 29 de novembro de 2015, por volta das 23h10min., a vítima Cheli Cristina Rossi Teixeira transitava à pé nas proximidades da Escola Pública Sebastiana Rodrigues Souza, no Bairro Jardim Sumaré, em Rondonópolis, quando foi surpreendida por Gleison da Cruz Pereira e Rogério Soares da Silva e pelos adolescentes José Henrique Possidônio da Silva e Matheus Venícius Ferreira Cássio, que estavam em um automóvel Celta, cor prata.

Apurou-se que Gleison
“desceu do veículo e, portando uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, cromado, determinou: “Passa a bolsa, o celular, rápido, rápido, rápido”, instante em que a vítima lhe informou que não possuía dinheiro, contudo, o mesmo exigiu que a mesma lhe entregasse o que portava. Logo, Cheli assim o fez, entregando-lhe ao dito denunciado seus pertences”
.

Consta que, em poder da
res furtivae
, Gleison adentrou no veículo juntamente com os demais comparsas e empreenderam fuga. Na sequência, a vítima acionou a polícia militar e a guarnição, com as informações das características físicas dos indivíduos, diligenciaram à procura dos mesmos, sendo que no Bairro Jardim Santa Marta, os policiais se depararam com os denunciados, dentro do veículo Celta e, na oportunidade, foram abordados pela guarnição policial.

Ressai da peça acusatória que, em revista veicular, encontraram um revólver calibre 32, e o aparelho celular da vítima.

Indagados sobre os demais objetos pertencentes à vítima, os indivíduos responderam que jogaram a bolsa próximo ao local onde o roubo aconteceu. Em seguida, ao se deslocarem até lá, acharam a bolsa da vítima.

Fato 2:
apurou-se que Gleison da Cruz Pereira e Rogério Soares da Silva corromperam ou facilitaram a corrupção de menores de 18 (dezoito) anos (adolescentes José Henrique Possidônio da Silva e Matheus Venícius Ferreira Cassio).

Avulta que
“o adolescente José Henrique confessou que praticou o roubo juntamente com o denunciado Rogério. Interrogado, o denunciado Rogério confessou a prática delitiva”
.

Consta, ainda que, a vítima Cheli
“reconheceu o denunciado Gleison como sendo a pessoa que desceu do automóvel e subtraiu seus pertences, bem como o referido veículo e o revólver utilizados no roubo”
.

Razão pela qual Gleison da Cruz Pereira e Rogério Soares da Silva foram denunciados pelo crime do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal e pelo delito do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, c/c artigo 69 do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 18-1-2016.

Após a instrução criminal, a sentença foi prolatada em 28-1-2019.

Os réus foram condenados pela prática do crime do artigo 157, § 2o, incisos I (anterior à Lei n. 13.654/18) e II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e do delito do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, à pena de 1 (um) ano de reclusão que, somadas, perfazem a pena definitiva de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a a ser cumprida incialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Sobreveio decisão que declarou, nos moldes dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 115 e 110, § 1o, do Código Penal, a extinção da punibilidade doe Gleison da Cruz Pereira em relação ao delito do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90.

Não obstante o édito condenatório, a Defensoria Pública depreca pela
absolvição dos réus por não existirem provas suficientes à condenação
.

A materialidade delitiva é inconteste pelo Boletim de Ocorrência n. 2015.356323, termo de apreensão, auto de avaliação indireta e provas orais colhidas nos autos.

A autoria delitiva igualmente resta comprovada.

Os policiais militares
Elvis Santos de Moraes
e
Edilson de Sousa Cruz
, na fase investigativa, declararam que, diante da informação de um roubo ocorrido nas proximidades da Escola Sebastiana, em que suspeitos, em um veículo Celta, teriam subtraído uma bolsa, documentos pessoais e um celular da vítima que por lá caminhava, saírem à procura e encontraram Rogério Soares da Silva, Matheus Venícius Ferreira Cassio (menor), Gleison da Cruz Pereira, em um veículo Celta, placa JZF8236, semelhante ao que fora utilizado para cometer o delito de roubo.

Contaram que, durante a abordagem, encontraram dentro do veículo um revólver, calibre 32 e um celular LG, de cor branca, subtraído da vítima.

Disseram que, ao indagarem os indivíduos sobre o paradeiro da bolsa, responderam que a jogaram próximo ao local do cometimento do delito.

Relataram que, na delegacia, a vítima reconheceu os indivíduos como sendo os autores do crime de roubo e os pertences encontrados (Id.: 157959431).

Na audiência de instrução e julgamento, confirmaram os depoimentos prestados na delegacia (Id.: 157959434).

A vítima
Cheli Cristina Rossi Teixeira
, na delegacia, declarou que voltava do trabalho, quando perto da Escola Sebastiana, no bairro Sumaré, parou um veículo Celta prata e desceu um indivíduo magro, alto, moreno claro, cabelo encaracolado, trajando blusa cinza e calça jeans, com uma arma em punho, tipo revólver cromado, e falou: “PASSA A BOLSA, O CELULAR, RÁPIDO, RÁPIDO, RÁPIDO”.

Contou que o indivíduo mandou que entregasse tudo que tivesse, apontando a arma de fogo para sua cabeça; que entregou a bolsa, com os documentos pessoais, e um celular da marca LG.

Revelou que, após subtrair a bolsa, os suspeitos ainda tentaram atropelá-la. E, logo após o roubo, ligou para a polícia e, passado um tempo, os policiais disseram que tinham detido alguns suspeitos, trafegando em um veículo Celta, juntamente com os pertences da vítima.

Afiançou que, na delegacia, reconheceu os pertencentes como seus e, ainda, reconheceu o veículo e o suspeito Gleisson da Cruz Teixeira, como sendo um dos autores do roubo (Id.: 157959431).

Em juízo, ratificou o depoimento ofertado na delegacia, reafirmando ter reconhecido Gleison, pois foi ele quem saiu do veículo para abordá-la (Id.: 157959434).

O adolescente
José Henrique Possidônio da Silva
, na fase pré-processual, confessou que, na data dos fatos, estava dirigindo um veículo Celta, de propriedade de Rogério.

Revelou que, em determinado momento, como Rogério tinha visto uma arma de fogo dentro do porta-luvas, pediu o revólver, pois avistou uma vítima caminhando pela rua, falando ao celular e, nesse momento, parou o veículo, Rogério desceu, abordou a vítima e subtraiu sua bolsa e o celular.

Durante a fuga, encontraram Gleison e Matheus perto da rotatória do Conjunto São José. Na oportunidade, entraram no veículo e, logo mais, foram abordados por policiais militares, que os conduziram à delegacia.

Afirmou que
“depois do assalto disseram a Gleison e Matheus que tinham praticado o roubo, contudo eles não vieram a participar do roubo; Que o motivo do roubo foi porque a vítima estava falando ao celular na rua; Que afirma ter adquirido a arma de fogo no ano passado, tendo pago R$ 1.500,00, de um caminhoneiro chamado Jonatan (...)”
(Id.: 157959431).

O

adolescente
Matheus Venícius Ferreira Cassio
, na delegacia, disse estar, na data dos fatos, na companhia de Gleison, quando passou um veículo Celta, conduzido por José Henrique, e no banco do passageiro, estava Rogério. Na oportunidade, pararam, eles entraram no carro e, passado um tempo, foram abordados por policiais militares que, em revista veicular, encontraram uma arma de fogo.

Admitiu que ele e Gleison não sabiam do assalto (Id.: 157959431).

Gleison da Cruz Pereira
, na fase investigativa, contou que estava voltando de uma lanchonete com Matheus e viram José Henrique e Rogério em um veículo. Pediu carona a eles e, alguns minutos depois, foram abordados por policiais, que encontraram dentro do veículo uma arma de fogo.

Confessou que ele e Matheus não sabiam do crime cometido por Rogério e José Henrique (Id.: 157959431).

Na audiência de instrução e julgamento, confessou a prática delitiva, assumindo que estava na companhia de Rogério, mas assegurou que ele não sabia que cometeria o crime, apenas disse para ele parar o veículo.

Inquirido sobre os menores, respondeu que somente deram carona a eles, depois de ter cometido o assalto (Id.: 157959434).

Disse que falou o que falou na delegacia, pois estava bêbado.

Rogério Soares da Silva
, na fase pré-processual, assegurou que estava trafegando com seu veículo Celta e encontrou José Henrique, que portava uma arma de fogo.

Contou que
“José Henrique lhe disse: “Tem coragem de roubar”; que respondeu que “sim” e logo passou a direção do veículo a ele; que em determinado momento viram a vítima na rua, andando, ocasião em que pararam o carro e anunciou o assalto e pediu a bolsa e celular dela; que depois disso saíram do local, que perto da rotatória do conjunto São José, encontraram Gleison e Matheus e deram carona a eles; que o roubo cometido foi sem motivo; que afirma não saber que José Henrique era menor”
(Id.: 157959431).

Em juízo, disse que estava bebendo com Gleison em um bar e quando saíram, no meio do caminho,
“ele estava armado, mandando eu parar; eu parei; aí ele meteu o assalto na mulher”
.

Contou que, quando encontrou com Gleison, ele estava sozinho e foi Gleison quem pediu carona a ele.

Perguntado pelo Juiz o porquê prestou uma declaração distinta na delegacia, respondeu que foi agredido para confessar a prática do crime (Id.: 157959434).

Essas são as provas arroladas nos autos.

Infere-se dos autos que Rogério, na delegacia, confessou a dinâmica dos fatos de forma diferente do admitido na fase judicial, assegurando a participação dos adolescentes na prática delitiva, embora Gleison tenha negado sua participação na empreitada criminosa.

Contudo, em juízo, tanto Rogério quanto Gleison confessaram que estavam juntos no momento do roubo, apesar de terem dito que Rogério não sabia que Gleison iria sair do veículo e abordar a vítima.

Não obstante as declarações dos réus no sentido de que Rogério não saiu do veículo e não abordou a vítima, é evidente que agiu em coautoria com Gleison, pois estacionou o veículo para que ele saísse e abordasse Cheli, dando cobertura à prática delitiva, empreendendo fuga com os pertences da vítima.

Nesse ponto, não há falar em insuficiência de prova, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a coautoria, consubstanciados na palavra da vítima corroborada pelos depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

A propósito:

“Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos” (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022).

Ultrapassada à análise da autoria delitiva, a Defensoria Pública pretende a
revisitação da pena de Gleison da Cruz Pereira
.

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, porém, em atenção à Súmula n. 231 do STJ, manteve a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausente causa de diminuição de pena. Todavia, por ter sido o crime foi praticado em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2o, incisos I (redação anterior à Lei n. 13.654/18) e II, elevou a pena em 2/5 (dois quintos), fixando-a em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão.

Com efeito, mesmo reconhecidas 2 (duas) majorantes, deve-se aplicar a fração de 1/3 (um terço), haja vista que a aplicação de fração diversa exige fundamentação concreta e específica.

A propósito:

“(...) Este Tribunal, interpretando o art. 68, parágrafo único, do CP, consolidou seu entendimento no sentido de que, em regra,
deve ser aplicada somente a majorante que mais aumenta a pena em caso de concurso de causas de aumento, ressalvada a possibilidade aplicação cumulativa diante de fundamentação específica e concreta
com base nos elementos concretos do delito. Precedentes (...)” (AgRg no AREsp n. 2.153.061/SC, relator Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023).

Portanto, necessária a readequação da pena de Gleison da Cruz Pereira, com aplicação da fração de 1/3 (um terço), na terceira fase, com a fixação da pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

De ofício, estando o corréu Rogério Soares da Silva na mesma situação fática que Gleison da Cruz Pereira, estende-se a ele a pena aplicada a este, fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ao final, a Defensoria Pública depreca pelo
afastamento da detração
promovida na sentença em razão da não modificação do regime de cumprimento de pena fixado.

Portanto, mesmo que a aplicação da detração não tenha influenciado na alteração do regime inicial para cumprimento da pena, não se afigura ilegal, tampouco gerará qualquer prejuízo para o cálculo da pena a ser realizado pelo Juízo da Execução Penal,

Nesse ponto, como bem pontuado pela Procuradora de Justiça,
“o papel do Juízo condenatório, na questão suscitada, foi apenas o de antecipar o reconhecimento do direito que será concedido em momento posterior pelo Juízo da execução; não há usurpação de competência; o reconhecimento de um, não exclui o reconhecimento do outro, pelo contrário, são complementares e reforçam o direito subjetivo do condenado de ter descontado de sua parte final e definitiva o tempo de prisão cautelar”
.

Pelo exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Defensoria Pública para aplicar a fração de 1/3 (um terço), na terceira fase dosimétrica, em razão da incidência das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, pelo que, fixo a pena definitiva para Gleison da Cruz Pereira em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DE OFÍCIO
, estando o corréu Rogério Soares da Silva na mesma situação fática que Gleison da Cruz Pereira, estende-se a ele a pena aplicada a este, fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023